Tribunal: TJBA
Processo: 0001172-25.2008.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001172-25.2008.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
RAPHAEL BERNARDES DA SILVEIRA, RANGEL DA SILVA

APELADO: JOSE ROGERIO BORGES OLIVEIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CACILDA CASTRO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA PERSISTENTE. IMPULSO PROCESSUAL. ATO INÚTIL E INEFICAZ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra Acórdão proferido em Apelação Cível que manteve a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. O objeto do recurso é a alegação de que o Acórdão embargado seria omisso e contraditório por não ter considerado peticionamento e a juntada de novo instrumento de mandato como atos diligentes e eficazes para afastar o abandono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o Acórdão embargado incorreu em algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) ao manter a extinção do processo por abandono da causa, notadamente em face das alegações da parte Embargante de que atos protocolares, como a juntada de novo mandato ou peticionamento genérico, seriam suficientes para impulsionar o feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Os Embargos de Declaração possuem natureza integrativa, com a finalidade de aperfeiçoar a decisão judicial, sanando vícios do art. 1.022 do CPC, mas não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à revisão do entendimento adotado.

O Acórdão embargado analisou de forma exaustiva e fundamentada a questão central da extinção do processo, não havendo que se falar em omissão ou contradição sobre a configuração do abandono da causa.

A decisão colegiada estabelece que a extinção decorre da inércia da parte em promover os atos e diligências que lhe competiam, mesmo após ter sido regularmente intimada pessoalmente, conforme exigência do art. 485, § 1º, do CPC.

O impulso processual apto a evitar a extinção por abandono deve ser útil e efetivo, promovendo o avanço concreto da demanda.

A simples juntada de novo instrumento de mandato, peticionamento genérico ou requerimento de busca de ativos, desacompanhados do cumprimento da diligência judicial pendente, constituem atos meramente formais e insuficientes para demonstrar o inequívoco interesse no prosseguimento do feito.

A tese do Embargante, de que o Acórdão seria omisso ou contraditório, revela nítida tentativa de obter a modificação do entendimento adotado, o que é vedado pela via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não acolhido. Tese(s) de julgamento:

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa ou à revisão do entendimento adotado, sendo cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) se impõe quando a parte autora, devidamente intimada pessoalmente, mantém-se inerte ou pratica apenas atos meramente protocolares e ineficazes que não promovem o avanço útil e concreto da demanda.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 485, III e § 1º, e 1.022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n
º
0001172-25.2008.8.05.0052
, da Comarca de Casa Nova/Ba, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
NÃO

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
pelas razões explicitadas abaixo.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA